Tribunal: TJDFT
Processo: 0078077-73.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0078077-73.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTANELINA VIEIRA DA SILVA APELADO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO D E S P A C H O Vistos, etc., Recebidos hoje. Manifestem-se as partes no prazo de 10(dez) dias sobre a digitalização e bem como sobre o seu interesse no prosseguimento no feito, sob pena de extinção, providenciando a Secretaria da 4a TCível sobre a intimação da Autora Apelante via AR no endereço constante dos autos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator